Tribunal: TJMT
Processo: 0006116-81.2011.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006116-81.2011.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERMINO DE SOUZA - CPF: 858.677.301-82 (EMBARGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), HEIKE MARIA CHARLOTTE WEBER - CPF: 060.881.968-90 (EMBARGANTE), ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 130.944.548-60 (ADVOGADO), ERICA FERRARI DE SOUZA - CPF: 276.585.928-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação.

A embargante aponta contradição entre os fundamentos do acórdão e a realidade dos fatos.

Acrescenta que o compromisso de compra e venda foi celebrado em 09/12/2009, quase um ano antes da alegação de invasão pelo vizinho (em 24/11/2010).

Reitera que na data da aquisição é incontroverso que o imóvel estava livre e desembaraçado, não sendo responsável por eventos posteriores, tanto em 2010 quanto em 2011.

Pede a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

E não há falta de clareza na conclusão desta Corte de que o proprietário abandonou a área, o que ensejou o deferimento de proteção possessória em favor de terceira pessoa em 2010.

Logo, no processo com código nº. 80168 houve o reconhecimento de que antes disso as terras já estavam na posse mansa e pacífica de outrem.

Desse modo, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. 1.
Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes
. 2.
As apontadas omissões e contradições configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita
. 3.
Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. Embargos de declaração rejeitados
.
(EDcl no AgInt na SLS 2.972/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL/STJ, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021, sem grifos no original).

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022